Tribunal: TJBA
Processo: 8005096-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005096-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JAIRO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN FARIAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INAPLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DO TEMA 722 DO STJ. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora do devedor, bem como a condenação em reconvenção ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no acórdão, além da necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais, com vistas à interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição em relação aos fundamentos jurídicos e dispositivos legais invocados pelo embargante;
(ii) se é cabível a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração para prequestionamento de dispositivos legais não expressamente mencionados;
(iii) se o Tema 722/STJ, relativo à necessidade de pagamento integral da dívida para a purgação da mora, deveria ter sido aplicado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, afasta a análise de outros dispositivos legais e fundamentações invocados, não configurando omissão no acórdão embargado.

4. Não há obscuridade ou contradição na decisão, pois o acórdão recorrido fundamentou de maneira clara e precisa as razões para a extinção da ação de busca e apreensão, o arbitramento dos danos morais e a fixação dos honorários advocatícios.

5. A função dos embargos de declaração é esclarecer eventual omissão, obscuridade ou contradição da decisão, e não reexaminar o mérito ou rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados.

6. O acórdão não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando apresentar fundamentação adequada à solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ.

7. A tese fixada no Tema 722/STJ pressupõe a constituição válida em mora, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a matéria foi implicitamente afastada, não configurando omissão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n. 8005096-84.2024.8.05.0103.EDCiv, tendo como Embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Embargado
JAIRO ARAUJO DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente